Tribunal: TCU
Processo: 014.299/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8516/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de representação, sem pedido de medida cautelar, formulada pela K.J.K.D. Mendes Distribuidora Mendes, contra possível ilegalidade praticada pela Prefeitura Municipal de Candeias/BA, no âmbito do registro de preços para fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) para os profissionais de saúde fazerem frente às atividades de enfrentamento a pandemia por Covid-19 na assistência social. Considerando que a representante alega, em suma, que assinou a Ata de Registro de Preços 135/2020, referente ao Pregão 121/2020, que previa a entrega de equipamentos de proteção individual (EPI) para os profissionais de saúde fazerem frente às atividades de enfrentamento a pandemia por Covid-19 na assistência social no município de Candeias/BA; que concorreu para a assinatura da referida ata no valor de R$ 25.898,68, todavia ainda não recebeu os valores acordados, embora já tenha entregue os materiais à prefeitura de Candeias/BA; que a dívida estaria vencida para fins de execução a partir de 20/3/2021; Considerando que a representante requer, em seu pleito, a intervenção deste Tribunal para que a municipalidade venha a adimplir com os compromissos assumidos; Considerando que a presente representação se destina, fundamentalmente, a buscar nesta Corte a tutela de interesses particulares; Considerando que não restou demonstrada, na matéria veiculada pela representação, a existência de interesse público ou outro fato apto a atrair a competência desta Corte de Contas, ou que justifique o conhecimento e a intervenção fiscalizatória do Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando ser pacífica a jurisprudência do Tribunal de Contas da União no sentido de não conhecer e não exercer controle externo sobre controvérsias que visem predominantemente à tutela de interesses privados, no âmbito de contratos administrativos firmados entre unidade jurisdicionada e terceiros, a exemplo dos Acórdão 1462/2010-TCU-Plenário (relator E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa); 1.631/2010-TCU-Plenário (relator E. Ministro Benjamin Zymler); 712/2012-TCU-Plenário (relator E. Ministro Augusto Nardes); 1.166/2015-TCU-1a Câmara (relator E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira); 332/2016-TCU-Plenário e 6.352/2019-TCU-1a Câmara (relatados pelo E. Ministro Bruno Dantas); 15.044/2018-TCU-1a Câmara e 1.045/2019-TCU-Plenário (relatados pelo E. Ministro-Substituto Augusto Sherman); Considerando que, nessas condições, cabe à representante a possibilidade de recorrer do ato impugnado pela via administrativa junto à própria entidade contratante, ou buscar diretamente a tutela judicial para defesa de seu interesse privado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 235, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/20140, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação; encaminhar cópia desta deliberação à Prefeitura de Candeias/BA e à representante; e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres da Selog emitidos nos autos (peças 10-11): 1. Processo TC- Processo 014.299/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Candeias - BA 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.